Tribunal: TJMT
Processo: 1006461-06.2016.8.11.0041
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1006461-06.2016.8.11.0041.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.
Recorrente: DIRCE BORANELLI DOS SANTOS TONON.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 01/10/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL - AFASTADA - EXECUÇÃO AUTONOMA - POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA NÃO-FILIADO AO SINDICATO - URV - DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O e. TJMT fixou o entendimento por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), de que é de competência do Juizado Especial, “processar feitos que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”, portanto tal incompetência deve ser afastada.
2. O art. 3o da Lei 8.073/90, em consonância com o art. 8o, III, da Constituição Federal, confere aos sindicatos ampla legitimidade para defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. À míngua de determinação em sentido contrário na sentença judicial transitada em julgado, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.
4. É incontroverso o direito ao recebimento do URV por parte da reclamante.
5. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006461-06.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCE BORANELLI DOS SANTOS TONON - CPF: 065.366.068-50 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO ORIUNDO DE AÇÃO COLETIVA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL - AFASTADA - EXECUÇÃO AUTONOMA - POSSIBILIDADE – LEGITIMIDADE DE INTEGRANTE DA CATEGORIA NÃO-FILIADO AO SINDICATO - URV - DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O e. TJMT fixou o entendimento por meio do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0085560-68.2016.8.11.0000, julgado em 28/11/2018 (DJE 10/12/2018), de que é de competência do Juizado Especial, “processar feitos que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”,
portanto tal incompetência deve ser afastada.

2.

O art. 3o da Lei 8.073/90, em consonância com o art. 8o, III, da Constituição Federal, confere aos sindicatos ampla legitimidade para defenderem em juízo os direitos da categoria, quer nas ações ordinárias, quer nas seguranças coletivas, ocorrendo a chamada substituição processual. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

3.

À míngua de determinação em sentido contrário na sentença judicial transitada em julgado, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento.

4.

É incontroverso o direito ao recebimento do URV por parte da reclamante.

5.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021